Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701663-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA FARMÁCIA DO SUS. PRYSMA. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. REJEITADA. ATO MÉDICO. AUTORIDADE MÉDICA. SÓ DEVE SER AFASTADA COM BASE EM PROVAS TÉCNICAS. INOCORRENCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. DEVIDO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEVIDO MESMO CONTRA ÓRGÃO QUE A MANTÉM. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de necessidade de litisconsórcio com a União em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, embora não constante da farmácia do SUS. 2. O 'ato médico', definido em lei e do qual deriva a autoridade médica significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico assistente possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial. 3. Cabe ao Distrito Federal o fornecimento de medicamento prescrito por médico que acompanha o quadro clínico da paciente e ateste a ineficácia ou a insuficiência dos medicamentos convencionalmente usados para controle da doença, anda que o remédio não conste da relação de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a mantém e integra. (Tema 1.002 do STF). 5. Recurso do Distrito Federal desprovido e recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027